Tribunal: TJDFT
Processo: 0720321-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720321-72.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIDA CIBELE RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de tutela de urgência com pedido de antecipação da tutela recursal formulado em sede de Agravo de Instrumento interposto por ÉLIDA CIBELE RIBEIRO DA SILVA contra decisão de ID 235121916 proferida nos autos de mandado de segurança no 0709152-28.2025.8.07.0020 da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, contra ato administrativo praticado pelo(a) Diretor(a)-Geral do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN-DF), ora agravado. Na decisão agravada, o juízo singular assim se pronunciou: [...] O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Examinando os autos a partir de um juízo de cognição sumária, não foi possível vislumbrar o preenchimento dos requisitos legais necessários à antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, notadamente a probabilidade do direito, em função da falta de verossimilhança das circunstâncias de fato aduzidas na exordial. É que a partir da análise do documento de id. n.o 234261248, não fica completamente esclarecida a questão da responsabilidade pela infração administrativa classificada como gravíssima no Auto de Infração n.o S0037399447. Como cediço, a Lei n.o 9.503/1997 fixa que a Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de 1 ano do prazo de validade da Permissão para Dirigir, desde que o indivíduo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média (art. 148, §3o). Sendo assim, a impressão que se tem, após a análise da causa petendi a partir de um juízo de cognição sumária, é a de que o ato questionado no mandamus está de acordo com o princípio da legalidade (art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988). Vale dizer que o Superior Tribunal de Justiça compreende que é lícito ao órgão de trânsito indeferir o pedido de CNH ao condutor que, portador da Permissão para Dirigir, cometeu infração grave, independentemente dessa infração ser qualificada como de natureza administrativa ou na condução do veículo (1a T., AREsp 584.752/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 23/3/2023 – Informativo n.o 769). Inclusive, esta é a mesma linha de intelecção do Supremo Tribunal Federal, que destacou, no julgamento do AgRg no AgRg no ARE 1.195.532/DF (ocorrido em 19/10/2021), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, que o §3o do art. 148 do CTB não contém quaisquer ofensas aos princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade e do devido processo legal. Nesse pórtico, não se vislumbra a existência de ilegalidade patente no ato vergastado, razão pela qual revela-se ausente o fumus boni iuris, requisito indispensável à concessão da medida liminar. Com efeito, mostra-se prudente aguardar o regular trâmite do writ, com o recebimento das necessárias informações da autoridade coatora, a fim de melhor analisar a situação submetida ao crivo do Juízo. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória.[...] Irresignada, a impetrante interpôs o presente recurso. A agravante narra que a impetração foi motivada pela negativa administrativa do DETRAN/DF, sob o fundamento da existência de infração de trânsito de natureza grave vinculada ao CPF da impetrante durante o período probatório de sua habilitação. Relata que a infração apontada, por conduzir veículo automotor sem o devido licenciamento, conforme o artigo 230, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não foi praticada pela impetrante, mas sim por terceiro, a saber, seu esposo, o qual foi devidamente identificado como condutor infrator pela própria autoridade administrativa de trânsito. Informa que, apesar da inequívoca comprovação de que a impetrante não conduzia o veículo no momento da infração e de que o responsável pelo ato infracional foi corretamente indicado no prazo regulamentar pela própria autoridade de fiscalização, a Administração Pública desconsiderou tal fato e manteve o impedimento à conversão da PPD, imputando à permissionária as consequências jurídicas de um ilícito administrativo que não praticou. Ressalta que a infração em questão é de natureza meramente administrativa e que a negativa de conversão, fundamentada em infração não praticada pela permissionária, contraria os artigos 148, §3o, e 257, §3o, do CTB, além dos princípios da legalidade, razoabilidade e segurança jurídica. Argumenta que, nos termos do artigo 148, §3o, do Código de Trânsito Brasileiro, a conversão da Permissão para Dirigir (PPD) em Carteira Nacional de Habilitação (CNH) somente pode ser obstada quando o próprio permissionário tiver cometido infração grave, gravíssima ou for reincidente em infração média no período probatório. Acrescenta que tal previsão é de observância obrigatória pela Administração Pública, e sua inobservância configura ilegalidade manifesta. Menciona que a prova da indicação do verdadeiro infrator é robusta, uma vez que consta em documento emitido pelo próprio DETRAN/DF, conforme verificado na página 5 do ID no 234261248. Sustenta que, segundo consta do prontuário da impetrante, ora agravante, há apenas a multa de 7 pontos referente à infração administrativa, especificamente a de estacionar sobre o passeio, atribuída pela própria autoridade coatora. Alega, ainda, que a infração prevista no artigo 230, inciso V, do CTB, por conduzir veículo com o licenciamento vencido, possui natureza meramente administrativa, vinculada à condição do veículo e à responsabilidade de seu proprietário, não refletindo qualquer juízo de reprovabilidade da conduta do condutor em termos de segurança viária ou aptidão para o tráfego. Colaciona jurisprudências em abono de sua tese. Por fim, requer (in verbis): [...] a) o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, para o fim de reformar a decisão que indeferiu a segurança pleiteada, assegurando-se à agravante o pleno exercício de seu direito à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação definitiva; b) a concessão da tutela de urgência recursal, com a imediata expedição de ordem à autoridade coatora para que promova, sem qualquer exigência de novo processo de habilitação, a conversão da Permissão para Dirigir em Carteira Nacional de Habilitação definitiva, diante da comprovação de que a infração imputada não foi praticada pela agravante; c) a intimação da parte agravada, por seu representante legal, para que apresente contrarrazões no prazo legal; d) a condenação da parte agravada ao pagamento de eventuais custas e despesas processuais, ressalvado o já comprovado recolhimento das custas iniciais por parte da agravante, que não é beneficiária da gratuidade de justiça. [...] . O preparo foi recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido formulado em sede de tutela de urgência recursal. Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de expedir ordem à autoridade coatora para que promova, sem qualquer exigência de novo processo de habilitação, a conversão da Permissão para Dirigir em Carteira Nacional de Habilitação definitiva para a agravante. Todavia, em uma análise sumária, própria deste momento processual razão não assiste ao agravante. Explico. A documentação juntada aos autos, em especial a indicada no ID 234261248, não permite concluir, de forma inequívoca, que a infração imputada à agravante tenha sido efetivamente praticada por terceiro. Em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, observa-se que as fotos constantes do ID 234261248 estão cortadas e não seguem uma sequência que permita sua adequada compreensão. Desse modo, a suposta indicação do condutor responsável não está suficientemente clara, tampouco corroborada por elementos que permitam afastar, com segurança, a presunção de legitimidade do ato administrativo. Ressalte-se que, nos termos do art. 148, §3o, do CTB, a conversão da Permissão para Dirigir em CNH definitiva exige que o permissionário não tenha cometido infrações de natureza grave ou gravíssima no período probatório. Vejamos: Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN. § 3o A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média. Ainda que a agravante alegue não ter sido a condutora, a responsabilidade não pode ser afastada de plano, sem comprovação robusta da veracidade da indicação do infrator. Dessa forma, mostra-se prudente aguardar a tramitação regular do mandado de segurança, inclusive com a apresentação das informações pela autoridade coatora, para que o juízo de origem possa decidir com maior segurança quanto à legalidade do ato impugnado. Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da tutela vindicada. Publique-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 28 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator